Tribunal: TJES
Processo: 0038947-63.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038947-63.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIETA BELUCIO DE BACKER

APELADO: FARES NIMER DEPES

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038947-63.2012.8.08.0048

EMBARGANTE:
MARIETA BELUCIO DE BACKER

EMBARGADO:
FARES NIMER DEPES

ÓRGÃO PROLATOR:

2ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marieta Belucio de Backer contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos de terceiro ajuizados contra Fares Nimer Depes. A embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade da prova pericial, à análise da cadeia dominial e de documentos técnicos, bem como ao pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, além de postular o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, cabendo somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida, especialmente quanto à valoração do conjunto probatório, concluindo pela ausência de legitimidade possessória da embargante para opor embargos de terceiro.

O órgão julgador não está obrigado a analisar individualmente cada argumento ou documento, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente que demonstre as razões de convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A simples discordância da parte com a valoração da prova não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não constituem instrumento de revisão nem servem para forçar o prequestionamento de matéria para fins recursais (STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024; EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/09/2020).

Não constatados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inviável de ser reexaminado na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

A discordância da parte quanto à valoração das provas não configura vício sanável pela via aclaratória.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, bastando fundamentar adequadamente sua decisão conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Os embargos de declaração não se prestam a provocar prequestionamento de matéria para fins de recurso especial ou extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/08/2021; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024; STJ, EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038947-63.2012.8.08.0048

EMBARGANTE:
MARIETA BELUCIO DE BACKER

EMBARGADO:
FARES NIMER DEPES

ÓRGÃO PROLATOR:

2ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados pela ora embargante, cuja sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito. Inconformada, a parte interpôs recurso de Apelação Cível, ao qual esta egrégia Terceira Câmara Cível negou provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, por meio do acórdão ora embargado.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

A pertinência subjetiva se perfaz, portanto, quando cumuladas (I) a ausência de vínculo entre o embargante e a demanda em cujos autos se determinara a ordem ensejadora de prejuízos, e (II) a presença de vínculo entre o embargante e o bem contra o qual voltou-se a tutela combatida, sendo ambos esclarecidos in casu, a princípio, a partir da apuração acerca da tese autoral, reiterada em sede recursal, de que Marieta Belucio Backer seria proprietária e possuidora da área que ocupa. [...] Nesse passo, considerando o lastro documental ofertado pelas partes e a prova pericial produzida, não verifiquei argumentação deduzida em apelação que fundamentadamente desqualificasse a instrução realizada. [...] Outra informação relevante para o deslinde do caso é a pertinente à conclusão alcançada na ação de usucapião movida pela recorrente relativamente à área controvertida (nº 0017273-78.2002.8.08.0048) em face dos herdeiros de Manoel Lopes Freire. Em tais autos disse o julgador que "a posse exercida pelos autores foi realizada de forma irregular e viciada, tendo em vista que decorreu de um esbulho possessório. Considerando a procedência da ação de reintegração de posse da área que engloba o imóvel objeto da presente usucapião, não há que se falar em exercício regular do direito de posse dos autores sobre o imóvel, tampouco posse ad usucapionem. Ademais, caberia aos autores provarem o exercício de sua posse, o que não o fez nos presentes autos". Inafastável restou, diante do apontado, o raciocínio exposto na sentença, qual seja, de que o imóvel objeto da lide integra o imóvel discutido na ação de nº 0005916-82.1994.8.08.0048 [...].

Assim, da análise detida do caso, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a integralidade da matéria devolvida no apelo, notadamente a valoração do conjunto probatório. O colegiado concluiu que os argumentos da então apelante não eram suficientes para infirmar a conclusão adotada na instrução processual, consignando expressamente que:

"Considerando o lastro documental ofertado pelas partes e a prova pericial produzida, não verifiquei argumentação deduzida em apelação que fundamentadamente desqualificasse a instrução realizada."

Depreende-se do trecho supracitado que o órgão julgador formou seu convencimento com base na totalidade das provas produzidas, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos isoladamente considerados, mas sim a expor de forma fundamentada as razões de sua decisão, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). A simples discordância da parte com a valoração da prova não configura omissão.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Assim, em que pese a alegação de que o relatório técnico teria sido expressamente cancelado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), tal argumento não altera o resultado do julgamento. Isso porque, ciente da complexidade da disputa territorial e da existência da ação de usucapião (nº 0017273-78.2002.8.08.0048) como questão prejudicial externa, o próprio julgamento foi suspenso para aguardar o seu desfecho.

A sentença proferida na referida ação de usucapião, que transitou em julgado, foi de total improcedência, reconhecendo expressamente que a posse exercida pela ora embargante era "irregular e viciada, tendo em vista que decorreu de um esbulho possessório".

Dessa forma, a questão central, a legitimidade da posse da embargante, foi definitivamente resolvida em seu desfavor no processo prejudicial, tornando-se, assim, superada a discussão sobre a metodologia do laudo pericial nestes autos. A conclusão da ação de usucapião corrobora e confere certeza jurídica à conclusão adotada tanto na sentença quanto no acórdão ora embargado, qual seja, a de que a embargante não detinha posse legítima que a autorizasse a opor os embargos de terceiro.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão foi claro ao se fundamentar no conjunto fático-probatório para concluir pela ilegitimidade da posse da embargante e, consequentemente, pela sua falta de legitimidade para opor os embargos de terceiro.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição e omissão na decisão embargada, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Por oportuno, confira-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

A valoração da matéria em sentido contrário aos interesses das Embargantes de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, devendo a pretensão voltada à alteração do referido entendimento ser deduzida na modalidade recursal adequada.

F
ica desde já consignado que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitará a parte embargante às sanções previstas no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração infundada.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se os aclaratórios a mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.